Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Furto simples. Princípio da insignificância. Pena. Personalidade. Substituição da pena. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa, pelo crime de furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para se reconhecer o princípio da insignificância; (ii) se houve fundamentação idônea para valorar negativamente a personalidade; e (iii) se estão presentes os requisitos para substituir a pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece se o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e o valor da res furtiva é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época do fato.
4. Afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem amparo em elementos concretos.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o acusado é primário e embora registre maus antecedentes, a medida é suficiente – as condenações que registra são por crimes cometidos há 13 e 15 anos (art. 44 do CP).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44 e 155.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004. STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021. TJDFT, Acórdão 1404377, 07072054220208070010, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.